Tribunal: CARF
Processo: 13603.722817/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722817/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.289 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
TEKSID DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2010
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à Unidade de Origem a cobrança do débito decorrente da não
homologação do PER/DCOMP, oportunidade na qual deverá analisar a
existência de eventual erro no preenchimento da declaração, bem como adotar
as providências necessárias ao caso concreto. Parecer Normativo no 08, de 03
de setembro de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade
Preparadora para que proceda à análise do pedido. Julgamento iniciado em novembro de 2022.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722817/2013-18
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722817/2013-18

Relatório
Versa o presente litígio sobre Pedido de Restituição apresentado por meio de
formulário, originado de créditos decorrentes de pagamento indevido e/ou a maior de
Contribuições Sociais Retidas na Fonte, PIS e Cofins, utilizadas para compensação dos débitos
de PIS declarados nas Declarações de Compensação (DCOMP) no 24312.35952.231110.1.3.04-
5562, 02189.40527.231110.1.3.04-6860 e 28676.36992.231110.1.3.04-9377.
A DRF de Contagem/MG emitiu Despacho Decisório no 304/2018-
RFB/DRF/CON/Gabin indeferindo o pedido de restituição formulário apresentado neste
processo, uma vez que “restou perfeitamente legal e concluída a tramitação das Declarações de
Compensação citadas no pedido de restituição, não existindo no processo nenhuma
argumentação sobre sua invalidade ou motivo pelo qual os créditos deveriam ser restituídos”.
Intimada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, pedindo pelo reconhecimento de seu direito à restituição do crédito.
A 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 não
conheceu da manifestação de inconformidade através do Acórdão no 106-001.773 (e-fls. 365-
374), proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/06/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO.
O Pedido de Restituição deve ser indeferido quando o mesmo crédito for utilizado para
compensar débitos informados em Declaração de Compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO.
O Pedido de Restituição deve ser indeferido quando o mesmo crédito for utilizado para
compensar débitos informados em Declaração de Compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2010
AUSÊNCIA DE LITÍGIO. MANIFESTAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Inexistindo irresignação específica acerca da negativa de reconhecimento do direito
creditório, não se mostra cabível o conhecimento da manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722817/2013-18

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica,
apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 380-392, reiterando o pedido para que seja dado
provimento, reconhecendo o direito à restituição do crédito decorrente do pagamento indevido
das contribuições, haja vista a sua utilização para compensação de débitos inexistentes de PIS
por meio das DCOMPs nos 24312.35952.231110.1.3.04-5562, 02189.40527.231110.1.3.04-6860
e 28676.36992.231110.1.3.04-9377.
Subsidiariamente, requer-se seja determinada sua conversão em Pedido de
Revisão de Ofício, para que a Delegacia da Receita Federal de origem analise a existência e
legitimidade do direito creditório, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 08/2014.
Através do Despacho de e-fls. 394, o processo foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
A Contribuinte realizou a leitura da intimação sobre a decisão recorrida pela via
eletrônica em data de 23/09/2020, através do Termo de Abertura de Documento de e-fls. 376,
apresentando o Recurso Voluntário em data de 19/10/2020.
Portanto, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
Conforme relatório, o presente processo tem por objeto Pedido de Restituição
créditos decorrentes de pagamento indevido e/ou a maior de Contribuições Sociais Retidas na
Fonte, PIS e Cofins, utilizadas para compensação dos débitos de PIS declarados nas Declarações
de Compensação (DCOMP) no 24312.35952.231110.1.3.04-5562, 02189.40527.231110.1.3.04-
6860 e 28676.36992.231110.1.3.04-9377.
O pedido foi apresentado por meio de formulário, justificando o Recorrente pela
impossibilidade de cancelamento das DCOMPs acima elencadas.
Através do Despacho Decisório as DCOMPs foram integralmente homologadas,
não existindo no processo nenhuma argumentação sobre sua invalidade ou motivo pelo qual os
créditos deveriam ser restituídos.
Argumentou a defesa que apurou débito de PIS no valor de R$ 212.786,14, sendo
que, desse valor: i) R$ 117.362,13 se encontram com a exigibilidade suspensa por força de
liminar em ação judicial; ii) R$ 28.890,54 foram pagos por meio de DARF; e iii) R$ 66.533,47
foram compensados.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722817/2013-18

E após rever suas apurações contábeis e fiscais, constatou que teria deixado de
deduzir, em sua escrita fiscal, créditos extemporâneos de PIS, relativos à aquisição de insumos e
prestação de serviços, aos quais fazia jus, o que implicou na redução do montante da
contribuição devida na competência de outubro de 2010. Dessa forma, o valor efetivamente
devido a título de PIS passou a ser de R$ 117.362,13, cuja exigibilidade se encontrava
integralmente suspensa.
Com isso, procedeu à transmissão transmitiu da DCTF retificadora declarando o
débito de PIS no valor de R$ 117.362,13 e procedeu à retificação do DACON do período.
Argumentou a defesa que os valores pagos mediante DARF se tornaram
pagamento indevido e os débitos declarados nas DCOMPs nos 37335.66111.231110.1.3.01-4653,
12222.63022.211110.1.3.04-6010,
24312.35952.231110.1.3.04-5562,
02189.40527.231110.1.3.04-6860 e 28676.36992.231110.1.3.04-9377 foram indevidamente
compensados.
Diante disso, a Recorrente transmitiu Pedido de Restituição visando à devolução
do montante pago por meio de DARF e transmitiu pedido de cancelamento das Declarações de
Compensação, conforme detalhamento abaixo:

Como
as
DCOMPs
nos
24312.35952.231110.1.3.04-5562,
02189.40527.231110.1.3.04-6860
28676.36992.231110.1.3.04-9377
já
haviam
sido
homologadas, restou impossibilitado o respectivo cancelamento.
Argumenta a defesa que o Despacho Decisório não deve prevalecer, pois,
conforme demonstrado, o crédito pleiteado, decorrente do pagamento indevido ou a maior de
CSRF (cód. receita 5952), de PIS (cód. receita 6912) e de COFINS (cód. Receita 5856),
informado nos PERs nos 12089.55575.290910.1.2.04-3563, 13915.99860.290910.1.2.04-5520 e
15395.22776.290910.1.2.04-2805, respectivamente, é legítimo, tendo sido reconhecido,
inclusive, para homologar as compensações declaradas nas DCOMPs nos
13915.99860.290910.1.2.04-5520,
15395.22776.290910.1.2.04-2805
e
12089.55575.290910.1.2.04-3563, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento do crédito
pleiteado por meio do formulário de restituição dos créditos já reconhecidos pela Receita Federal
do Brasil.
A Manifestação de Inconformidade não foi conhecida pela DRJ de origem, tendo
em vista a seguinte conclusão:
Com efeito, a Manifestante procura explicar, em síntese, que os débitos objetos das
citadas DCOMP, relativos a Contribuição para o PIS na competência de outubro de
2010, se tornaram inexistentes, uma vez que após rever suas apurações contábeis e
fiscais, a Requerente constatou que teria deixado de deduzir, em sua escrita fiscal,
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722817/2013-18

créditos extemporâneos de PIS, relativos à aquisição de insumos e prestação de
serviços, aos quais fazia jus, o que implicou a redução do montante da contribuição
devida na competência de outubro de 2010.
Nota-se, assim, que não há litígio aqui instaurado sobre a inexistência do crédito
pleiteado em Pedido de Restituição, mas um pedido para que se reconheça que os
débitos informados nas mencionadas DCOMP se tornaram inexistentes, de modo que
sendo indevidas as compensações homologadas, haveria direito creditório disponível a
ser restituído.
Neste ponto, é importante esclarecer que o débito indicado em DCOMP não pode ser
alterado ou cancelado em sede de manifestação de inconformidade, mesmo que
decorrente de erro de preenchimento.
Alterações nas informações prestadas em declaração de compensação apresentada à
administração, ou o seu cancelamento, devem atender às restrições regulamentares no
tocante à forma, à oportunidade e à autoridade competente para o exame da retificação
ou cancelamento.
Quanto à forma, o cancelamento deve ser objeto de pedido gerado por meio do
programa PER/DCOMP. No que diz respeito à oportunidade, a legislação definiu o
tempo limite para o procedimento, ao dispor que a DCOMP somente poderá ser
cancelada na hipótese de se encontrar pendente de decisão administrativa à data do
envio do pedido de cancelamento. Com relação à autoridade, compete à Delegacia da
Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio da pessoa jurídica o exame das
DCOMP retificadoras e dos correspondentes pedidos de cancelamento.
Cumpre salientar que ao CARF também falece competência para apreciar pedido
de cancelamento da Declaração de Compensação, dado que a apreciação deve ser feita pela
Unidade local (DRF da jurisdição do contribuinte), conforme disposto no Regimento Interno da
RFB. Desta forma, esta instância julgadora não é competente para decidir sobre a retificação ou
o cancelamento de declarações entregues pelo contribuinte, inexistindo no recurso qualquer outra
matéria a ser apreciada.
Todavia, destaco o Parecer Normativo COSIT no 8, de 03 de setembro de
2014, abaixo ementado:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE.
CABIMENTO.
ESPECIFICIDADES.

A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que
a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722817/2013-18

REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso. Todavia, este
posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de direito
creditório e de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício
do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em
atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o
sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso
voluntário, no rito processual do Decreto no70.235, de 1972, enquadrando-se o débito
objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA REVISÃO DE
OFÍCIO.

A revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo objeto.
Todavia, advindo decisão judicial transitada em julgado, somente esta persistirá, em
face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única.
RECORRIBILIDADE
EM
SEDE
DE
EXECUÇÃO
DE
JULGADO
ADMINISTRATIVO.
Na execução de decisão de órgão julgador administrativo, observam-se rigorosamente
os limites materiais estabelecidos por este, inclusive quanto aos valores reivindicados
pelo contribuinte, se sobre eles o órgão já houver se manifestado e declarado
objetivamente no julgado; todavia, se no ato de execução do acórdão pela autoridade
local houver discordância do contribuinte quanto aos valores apurados, e sobre os quais
o órgão julgador não tenha se manifestado, devolvem-se os autos do processo às
mesmas instâncias julgadoras, a fim de ser julgada a controvérsia quanto aos valores,
sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de
que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito
pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado favorável a este, o qual não
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722817/2013-18

contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser esta fase o
momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da indisponibilidade do interesse
público.
Dispositivos Legais. arts. 141, 145 e 149, incisos I, VIII e IX, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 37 da Constituição Federal;
arts. 53, 63, §2o, 64-B, 65 e 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999; art. 77 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1966; arts. 4o e 39 a 43 da Lei Complementar no 73, de
10 de fevereiro de 1993; art. 19, § 7o da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; arts. 42 e
59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; art. 11, § 5o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943; art. 302, inciso I, da Portaria MF no 203, de 17 de maio de 2012; Portaria RFB
no379, de 27 de março de 2013; IN RFB 1.396, de 16 de setembro de 2013; Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.
e-processo 10166.729961/2013-93
No entanto, tendo em vista a ocorrência de erro de fato no preenchimento do
PER/DCOMP, revela-se útil reproduzir o item 51 do Parecer Normativo no 08, de 03 de
setembro de 2014:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.
Considerando o Parecer Normativo em referência, é possível a revisão e
retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora, conforme o
Item 54 do mesmo Parecer. Vejamos:
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIRFB, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal proceder à
revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e, por integração
analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é válido inclusive para as
revisões relativas à tributação previdenciária.
No mesmo sentido foi emitido o Parecer Normativo COSIT/RFB no 02 , de 23 de
agosto de 2016, que alterou parcialmente o Parecer Normativo no 08, de 03 de setembro de 2014,
porém reafirmou que “exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a
reconhecimento de direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à
autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não
tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996”.
Ademais, destaco igualmente a incidência da Súmula Carf no 168, que assim
dispõe:

Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.289 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722817/2013-18

Súmula CARF no 168:
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, considerando a competência da Autoridade Administrativa Preparadora
acima demonstrada, entendo que deve o processo retornar à origem para análise do pedido.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que proceda à análise do pedido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 407
DF CARF MF
Original